Tribunal: TJMT
Processo: 1016029-53.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016029-53.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IAGO PENAVES DA SILVA BORBOREMA - CPF: 021.976.491-32 (RECORRENTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), MELQUIDES CAVALCANTE QUIRINO - CNPJ: 32.760.171/0001-05 (RECORRIDO), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUTOR JUNTOU AOS AUTOS DOCUMENTOS E FATOS NOVOS – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE RECLAMANTE DE MANIFESTAR ACERCA DOS FATOS E DOCUMENTOS NOVOS – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A PROLATAÇÃO DA SENTENÇA – CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a intimação da parte contraria para manifestar-se acerca de documentos novos apresentados.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo promovido, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pelo INPC, a partir do vencimento da obrigação (15-06-2022 – data do e-mail informando que o projeto fora validado) e acrescida de juros de mora de 1% a contar da citação, declarando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte promovida nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade ante a ausência de intimação para manifestar-se sobre os novos documentos apresentados nos autos pelo autor.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença.

A parte promovente apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Passo à análise da
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
suscitada pela recorrente.

Segundo consta da inicial, a parte autora alega

que foi contratada pelo reclamado para a elaboração de projeto de estrutura metálica nas áreas de uso comum do Condomínio Horizontal Platini Urban Park, sendo ajustado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos serviços, e pago 50% (cinquenta por cento) do valor ajustado.

Contudo, o autor afirma que após a conclusão total dos serviços não recebeu o restante - R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em contestação, o reclamado afirma que o autor não entregou o projeto de forma completa, tendo o requerente se recusado a efetuar modificações solicitadas por seu cliente, motivo pelo qual por mera liberalidade lhe pagou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em decorrência de tais fatos, em sede de impugnação à contestação, o reclamante juntou novos documentos, conforme ids. n. 186939197 a 186939203.

O demandado, por sua vez, não foi intimado para manifestar-se acerca dos novos documentos, não sendo-lhe oportunizado o contraditório e ampla defesa no que concerne aos novos elementos probatórios aportados nos autos pela parte autora, o que fere o § 1º, do art. 437, do CPC:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte
, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436. (grifei)

Contudo, no caso
,
constata-se que a sentença foi prolatada sem que o reclamado pudesse se manifestar sobre os novos fatos e documentos trazidos pelo reclamante aos autos, impossibilitando a parte reclamada de defender-se regularmente, sobretudo quando esses documentos tiveram grande influência no resultado do julgamento.

Ainda, sobre o princípio processual do contraditório, disciplina o art. 7º do CPC:

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
.

Pois bem.
R
esta evidenciado o cerceamento do direito de defesa do recorrente e afronta o disposto no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, impondo-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar manifestação acerca de documentos novos
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
Configura error in procedendo a prolação de sentença sem que as partes tenham sido intimadas a se manifestar sobre documento novo juntado aos autos. Tendo a sentença se fundamentado em documento apresentado por autarquia do Distrito Federal sem que as partes pudessem sobre ele se manifestar, há violação ao contraditório efetivo e ampla defesa
. Cassada a sentença, não há que falar em honorários recursais, pois será proferida nova sentença, na qual será novamente examinada a sucumbência.

(TJ-DF 20110112061777 DF 0006366-49.2011.8.07.0018, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 06/09/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/09/2017 . Pág.: 523/540)

AGRAVO – EXECUÇÃO SENTENÇA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – DOCUMENTOS NOVOS – CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – RELEVÂNCIA – MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA – NECESSIDADE
– ARTIGO 398 DO CPC – INOBSERVÂNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA. A prolação de decisão sem previa manifestação da parte sobre documentos acostados pela “ex adversa”, em desatenção ao comando inserto no artigo 398 do CPC, configura cerceamento de defesa, quando constatada a relevância para alcance do convencimento externado pelo julgador.

(TJ-MG – AI: 103130619955330001 Ipatinga, Relator: José Domingues Ferreira Esteves, Data de Julgamento: 27/04/2009, Câmaras Cíveis Isoladas/ 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2009)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a manifestação acerca da petição e documentos juntados pela parte reclamante nos ids. ns. 186939197 a 186939203. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024